Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. AVERBAÇÃO HABITE-SE. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS CONSUMIDORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador.
2. O critério de correção dos valores pagos a título de compra de imóvel, em que fora desfeito o contrato por força de atraso na entrega da obra, deve ser o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pois o critério de correção pelo INCC somente se aplica em relação aos custos no setor da construção civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.